Tribunal: TJDFT
Processo: 0730935-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APARENTE COBRANÇA LEGÍTIMA DE DÍVIDA. BLOQUEIO DA CONTA DO PAGSEGURO. ACESSO LIMITADO ÀS FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA JUNTADA DAS FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO NO PRÓPRIO PROCESSO. FIXAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA EM VALOR PROPORCIONAL. AGRAVO DESPROVIDO.

I. O fato de determinada cobrança ser legítima não retira do credor o dever de cooperar com o devedor para o adimplemento do débito, disponibilizando os meios que asseguram o acesso ao sistema de pagamento.
II. Nesse passo, a decisão judicial (tutela antecipada) que impõe a obrigação de fazer ao credor, relativa à juntada das faturas de cartão de crédito no próprio processo, configura medida proporcional e apta a evitar maiores prejuízos ao devedor.
III. A disponibilização dos boletos vencidos sem correção monetária e juros de mora não impossibilita o agravante (credor) de perquirir posteriormente a responsabilidade pela demora no pagamento da dívida, com a correspondente cobrança de eventuais valores adicionais.
IV. A multa cominatória fixada na origem, a título de astreintes, observa o princípio da proporcionalidade. Os respectivos valores (R$ 200,00 por dia até o limite de R$ 5.000,00) poderão ser revistos a qualquer tempo, caso a parte comprove satisfatoriamente a impossibilidade de cumprimento da obrigação principal.
V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.